Tribunal: TCU
Processo: 017.796/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 772025 e códigoUasg 453751 (Objeto: Execução de serviços de comunicação institucional para o Banco do Nordeste do Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 6701/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e ao representante. 1. Processo TC- Processo 017.796/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Briviacom Comunicação e Marketing Ltda. (16.749.998/0001-61). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Raphael Boechat Alves Machado (107551/OAB-MG), representando Briviacom Comunicação e Marketing Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.